Tribunal: STF
Processo: RE 1421526
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 3-4):



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MUNICÍPIO. PENDÊNCIA FISCAL RELACIONADA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA ENTRES OS PODERES DA REPÚBLICA. LIBERAÇÃO DOS VALORES RETIDOS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELO JARDIM/PE contra sentença proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal da SJ/PE, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, condenando o demandante em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, § 3º, do CPC. 



    2. O ente municipal ajuizou a presente ação de repetição de indébito visando à restituição do valor de R$ 93.250,76 (sendo R$72.532,08 de valor principal, R$4.794,37 de juros pelo inadimplemento e R$15.924,31 de atualização monetária pelo Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal), correspondente à parcela retida pela União a título de FPM, em 08/05/2015, em razão de débito previdenciário da Câmara Municipal de Vereadores, referente à competência de março/2015. Alega que, diante da distinção entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, a sanção aplicável por ato do primeiro não poderia prejudicar o segundo, sendo indevida a retenção dos valores do FPM, porque a inércia causadora da falta de pagamento seria do legislativo municipal. 



    3. A jurisprudência desta Corte é favorável à tese defendida pelo Município apelante, no sentido de que " Não obstante a dívida tributária resultante de condutas atribuídas ao Poder Legislativo Municipal possa ser cobrada do Município, tais dívidas não podem constituir óbice ao Poder Executivo Municipal a obter os repasses do FPM, a firmar convênios, a obter transferências voluntárias e a contrair empréstimos de instituições financeiras vinculadas à União, haja vista a autonomia financeira dos Poderes e o princípio da intranscendência das sanções e sob pena de provocar graves prejuízos à toda a população do Município". (TRF5, 08032039120194050000, 3ª Turma, j. 28/06/2019; TRF5, 08130557620184050000, 3ª Turma, j. 28/02/2019 . 



    4. Na mesma linha, o STF assim decidiu: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA OU DA PERSONALIDADE DAS SANÇÕES E DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE ORDEM JURÍDICA. ART. 5º, XLV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ENTE ESTATAL POR ATO PRATICADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OU PELO PODER LEGISLATIVO OU JUDICIÁRIO. TESE ADOTADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA PELO PLENO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF. Agravo Regimental no RE 768.238. Rel. Ministro Ricardo Lewandowski. 2ª Turma. Unânime. DJE: 06/03/2014). 



    5. Em tese, poder-se-ia entender, como pontou o juízo a quo , que a retenção dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios não configuraria sanção, senão meio de adimplemento de obrigação inadimplida, previsto na Constituição Federal (art. 160, parágrafo único). Contudo, tal assertiva seria verdadeira se os débitos inadimplidos fossem de responsabilidade do Poder Executivo. No caso, em se tratando de débitos fiscais contraídos pelo Poder Legislativo (Câmara Municipal de Vereadores), a retenção dos repasses do FPM configura sanção para a municipalidade, atraindo a incidência do Princípio da Intranscendência ou Personalidade das Sanções. 



    6. De outra parte, ao contrário da sentença, são aplicáveis ao caso dos autos os precedentes do STF e desta Corte, que impedem a imposição de medidas restritivas ao Poder Executivo Municipal por conduta atribuível ao Legislativo como, por exemplo, a emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa.



    7. Ora, em geral, as demandas movidas pelos Municípios para obtenção de CND/CPD-EN, cujo óbice diz respeito à inadimplência de obrigações fiscais (principal/acessória) da Câmara Municipal, é justamente para, ao fim e ao cabo, impedir que a Municipalidade seja penalizada com o bloqueio/retenção dos repasses de FPM e de outras transferências. 



    8. Nesse senda, esta Corte tem trilhado a orientação de que a responsabilidade por débitos da Câmara de Vereadores não pode ser imputada ao Poder Executivo Municipal, porque aquele Órgão possui autonomia administrativa e orçamentária, estando, inclusive, sujeito ao controle da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando-se imperiosa a dissociação dos débitos da Câmara Municipal daqueles que sejam da responsabilidade do Poder Executivo, sendo certo ainda que a Câmara e o Poder Executivo Municipal têm CNPJs distintos, devendo cada uma responder pelos seus débitos fiscais. Precedentes: 08111307420184058300, Des. Fed. Edilson Nobre, 4ª T., j. 31/01/2019; 08046049620174050000, Des. Fed. Roberto Machado, 1º T., j. 17/10/2018; 08175970620174058300, Des. Fed. Leonardo Carvalho, 2ª T., j. 18/10/2018. 



    9. Desse modo, não se afigura razoável entender que os precedentes jurisprudenciais, que tratam daquela matéria, não se apliquem ao caso concreto, porque a lógica jurídica é a mesma em ambos os casos. 



    10. Por outro lado, observa-se uma impropriedade no pedido deduzido na inicial, porque o caso não é de repetição de indébito, mas sim de mera liberação do valor bloqueado/retido do FPM. É necessário fazer essa distinção, porque a União não se assenhorou dos valores devidos ao Município. Apenas efetuou a retenção em face do inadimplemento fiscal do Poder Legislativo municipal. Portanto, não se trata in casu de expedição de provimento condenatório judicial de pagar quantia mediante precatório, senão de provimento mandamental ou condenatório de obrigação de fazer o repasse da cota do FPM ao Município demandante. Contudo, embora o autor utilize o termo "restituição", e não liberação/ desbloqueio do FPM , da leitura integral da peça inaugural é possível inferir que a pretensão deduzida em juízo volta-se para "indevidas retenções", de modo a compreender-se que o propósito da demanda é o desbloqueio dos valores, que se impõe no caso, com a atualização monetária da LC nº 63/90 (art. 10, parágrafo único).



    11. Apelação provida para, reformando a sentença, determinar a liberação do valor de R$ 77.326,45 (setenta e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente à parcela retida indevidamente, a título de FPM, com a atualização monetária da LC nº 63/90 (art. 10, parágrafo único). Inverto o ônus da sucumbência, condenando a União (Fazenda Nacional) em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, incs. XXXV e LV, e art. 93, inc. IX, bem como os artigos 2º e 29 a 31, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende a impossibilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa em favor do Município, quando existente débito da respectiva Câmara Municipal.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    A compreensão iterativa do STF é no sentido da possibilidade de retenção de créditos, por parte da União, referentes aos fundos de participação, de modo a assegurar o recebimento de valores referentes a dívidas dos entes municipais. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES. A ausência de recolhimento da contribuição para o Pasep por parte dos Municípios e do Distrito Federal autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal, a reter cotas do Fundo de Participação devidas em favor dos referidos entes federados. Nos termos da jurisprudência da Corte, a prévia constituição do crédito tributário não é requisito para proceder ao bloqueio dos repasses. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 406.557-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.11.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (RE 579.105-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2011)



    Ocorre que, no presente caso, em que pese a discussão acerca da extensão da responsabilidade do Município em face de débitos oriundos da respectiva Câmara de Vereadores, verifico que esta Corte, ao analisar a matéria objeto do apelo extremo - impossibilidade de expedição de CND ou CPD-EN em favor do Município, quando existente débito da Câmara Municipal - posicionou-se no seguinte sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 



    1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 



    2. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 



    3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.” 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 770149, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 02.10.20)



    Desse modo, estando o acórdão impugnado em consonância com o entendimento do STF sobre o tema, impõe-se a manutenção do julgado ora impugnado.



    Por fim, no tocante à alegada afronta aos artigos 5º, XXXV e LV e art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente